Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-25.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016769-25.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SACCHETTO - CPF: 041.694.909-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR MENEGUCI GUERRA - CPF: 466.805.439-91 (REQUERENTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.718/2018 A FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL EM MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REEXAME DA CAUSA –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Embora os fatos sejam efetivamente anteriores à Lei n. 13718/2018, que definiu o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), o acórdão evidenciou situação de
novatio legis in mellius
, decisão esta que não poderá ser revista sob pena de indevida
reformatio in pejus
, uma vez que o entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se admite a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual aos crimes perpetrados mediante violência presumida, assim entendida a vulnerabilidade de que trata o art. 217-A do CP ante a tenra idade da vítima. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
[P. C. M. G.]
, qualificado e representado pelo advogado João Paulo Sacchetto, OAB/PR 86.581, colima a rescisão da condenação transitada em julgado em 22/4/2019 [id. 22429991, p. 3], tirada da Ação Penal 10106-19.2013.8.11.0055, cód. 160341, 2ª VCr Tangará da Serra,
abrandada
em sede de Apelação Criminal julgada em 26/3/2019 e respectivos Embargos de Declaração, para o fim de desclassificar a conduta inicialmente tipificada como estupro de vulnerável, para a prevista no art. 215-A do CP (importunação sexual), fixando-lhe a reprimenda de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A inicial assinala que o crime tipificado no art. 215-A do CP foi criado em 2018, por meio da Lei n. 13718/2018, não se aplicando ao caso em questão, que é anterior à vigência da Lei mencionada, sob pena de contrariar o princípio da reserva legal em matéria penal (art. 1º do CP, e art. 5º, XL, da CF).

“
No caso em tela, reprise-se, após a conduta de Paulo Cesar Menegucci Guerra ter sido desclassificada para aquela descrita no artigo 215-A, os E. Julgadores, deveriam, ter procedido a sua absolvição em respeito aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aqui já mencionados
” [inicial, p. 4].

Postula-se, pois, a reforma da condenação e a absolvição do revisionando na forma dos arts. 386, VII, e 626, ambos do CPP, bem como a estipulação de devida indenização na forma do art. 630 do mesmo
Codex.

A inicial vem instruída com os documentos de ids. 22429988 a 22429994, incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção constante do id. 22466994 apontou que os eminentes Des. Paulo da Cunha [relator] e Orlando de Almeida Perri, bem como o Magistrado convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, participaram do julgamento da apelação criminal 10106-19.2013.8.11.0055.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 23852459, pp. 1-3], opina pela
improcedência da revisional
, sustentando que, “
embora os fatos serem pretéritos [2013] à Lei supracitada [2018], afigura-se evidente a ocorrência de novatio legis in mellius, pois caso não houvesse a inserção da importunação sexual no Código Penal, a condenação do requerente por estupro de vulnerável seria mantida, uma vez que sua conduta, até então, amoldar-se-ia ao disposto no art. 217-A, caput, do CP, considerado que, de fato, praticou ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos
” [
sic
parecer, p. 2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado na presente ação revisional é a demonstração cabal da impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei n. 13.718/2018, que criou a figura do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), a fatos anteriores à sua vigência.

No caso em apreço, o revisionando foi inicialmente condenado por sentença lavrada em 06/9/2018 [id. 22429989, pp. 1-50], pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal 10106-19.2013.8.11.0055, cód. 160341, à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por conta de crime de estupro de vulnerável tentado
(art. 217-A, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido no ano de 2013.

Aviado recursos de
apelação acusatório e defensivo
, a 1ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão ordinária do dia 26/3/2019,
além de negar provimento ao recurso da acusação
,
proveu parcialmente
o recurso da defesa para o fim de
desclassificar a conduta delitiva para a descrita no art. 215-A do CP, criado pela Lei n. 13.718/2018
, reduzindo a reprimenda para
02 anos de reclusão
, a ser descontada em
regime inicial semiaberto
[vide acórdão constante dos ids. 22429990, pp. 7-18].

Opostos embargos de declaração acusatórios e defensivos, quedaram ambos desprovidos [id. 22429990, pp. 21-25 a 22429991, p .1, e 22429991, p. 2].

O acórdão transitou em julgado em 22/4/2019 [id. 22429991, p. 3].

Infere-se, de uma rápida leitura ao arrazoado defensivo e do relatório constante da Apelação Criminal na Ação Penal 10106-19.2013.8.11.0055 [id. 22429990, p. 10], que um dos pedidos formulados nas razões de apelação
e acolhidos
pela e. 1ª Câmara Criminal foi justamente o de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual. Trago à colação o trecho do v. acórdão fustigado:

“
Em razões recursais, a defesa de [
P. C. M. G.
] arguiu, preliminarmente, a rejeição da denúncia por ser manifestamente inepta, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a ofensa ao princípio da correlação com a seguinte absolvição do acusado.

No mérito, busca a absolvição do recorrente
ou a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal
” [negritei].

Com efeito, a Câmara Isolada Criminal enfrentou e acolheu os argumentos postos pela defesa, desclassificando o delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, concluindo:

“[...] após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que merece prosperar o pedido para desclassificar para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do Código Penal.

Como bem apontado pela defesa, a conduta praticada pelo réu, conforme depoimento da vítima prestado perante o Juízo, Não está inserida no tipo penal do estupro de vulnerável, seja na forma consumada ou tentada (art. 217-A, do Código Penal).

É certo que o acusado foi impertinente ao tentar puxar a mão do menor para encostar em sua genitália, mesmo que por cima das vestimentas, enquanto estavam na sala de sua residência, no entanto, não houve nenhum contato de fato com suas partes íntimas.

E, segundo as declarações da vítima, o recorrente lhe pedia para tocar e chupar seu órgão genital, e segurava/puxava sua mão, ressaltando que nunca atendeu ao pedido do acusado. Asseverou, ainda, que os abusos não passaram disso, vez que não chegou a tocar no réu, assim como ele também nunca o tocou.

Questionado acerca do dia em que teria acordado com o réu passando a mão em sua barriga, respondeu que isso não ocorreu, mas que ele apenas entrou no quarto, próximo de si, mas que nada aconteceu entre os dois.

Verifica-se, assim, que a conduta do acusado não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, bem como não ficou demonstrada a lascívia qu o delito de estupro de vulnerável exige.

Sendo assim, não há falar-se em absolvição do crime praticado pelo acusado, porém, imperiosa a desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, razão pela qual estão prejudicados os demais pedidos da defesa para readequar a pena-base
” [
sic
acórdão, id. 22429990, pp. 15-16].

O que se vê, portanto, é a tentativa do revisionando de reavivar questão já decidida por esta Corte de Justiça, em sede de apelação criminal, providência que se mostra proibida nos termos da jurisprudência hodierna, a saber:

“
A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2. A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]
” (TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/6/2019, Publicado no DJE 11/6/2019).

Além disso, embora os fatos sejam efetivamente anteriores à Lei n. 13718/2018, que definiu o crime de importunação sexual, evidencia-se claramente situação de
novatio legis in mellius
, visto que a não desclassificação do fato narrado na denúncia para a figura de importunação sexual importaria na mantença da condenação do apelante/revisionando na forma do art. 217-A do CP, considerada a tenra idade da vítima do fato. Em respaldo a essa conclusão, trago à colação o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – LEI NOVA MAIS BENÉFICA - NECESSIDADE.
É de se aplicar e enquadrar ao caso específico, a lei em vigor n. 13.718/18, art. 215-A do Código Penal, pelo princípio da retroatividade da lei criminal mais benéfica ao requerente, porque mais adequada e suficiente à reprovação e à prevenção da ação criminosa em exame. Negar provimento ao recurso, mas, em "Habeas corpus" de ofício, desclassifica-se a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 215-A, do Código Penal
” (TJMG - Apelação Criminal nº1.0702.18.093665-1/001, Relatora: Des.ª Maria Luíza de Marilac - 3ª Câmara Criminal – DJe 26.9.2019)

Inclusive, no ponto, devo ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação formalizada pela e. Corte Criminal Isolada sequer seria possível, visto que, na interpretação do art. 215-A do CP, o crime de importunação sexual não se aplica aos fatos perpetrados mediante violência presumida, tal qual a situação de vulnerabilidade de que trata o art. 217-A do CP, de modo que o revisionando já foi beneficiado por esta Corte de Justiça, desmerecendo um benefício ainda maior tal qual o reclamado na presente ação.

Nesse sentido:

“[...]
O crime do art. 215-A do CP resta configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida.
[...]” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 458.521/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Portanto, sem razão o revisionando.

Ante o exposto,
admito
, porém,
julgo improcedente
a ação de revisão criminal ajuizada em prol de
[P. C. M. G.]
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020